Tribunal: TJBA
Processo: 8004346-11.2023.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004346-11.2023.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PAULISTA - SERVIÇOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
JOANA GONÇALVES VARGAS, DANIEL GERBER, SOFIA COELHO ARAÚJO, LARISSA SENTO SÉ ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADA: ANA CÉLIA CORTES DE SENA

Advogado(s)
:
TARCILO JOSÉ ARAÚJO FARIAS, LINIQUER LOUÍS SOUSA ANDRADE

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTO INDEVIDO EM CONTA DESTINADA AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SERVIÇO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que reconheceu a ilegalidade de descontos mensais indevidos, efetuados em conta bancária destinada ao recebimento de benefício previdenciário, referentes a serviço não contratado. A sentença determinou a devolução dos valores cobrados, em dobro, e condenou a Acionada ao pagamento de indenização por dano moral.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Determinar se os descontos configuram cobrança indevida; e verificar se há responsabilidade civil da Suplicada pelo dano moral suportado pela Consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes configura-se como de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme os artigos 2º e 3º da referida legislação.

O fornecedor tem a obrigação de demonstrar a existência de contratação válida para justificar a cobrança, nos termos do artigo 6º, VIII, do CDC, o que não ocorreu no caso concreto.

A ausência de comprovação da contratação do serviço pela Consumidora caracteriza falha na prestação do serviço e prática abusiva, ensejando a repetição do indébito, consoante o art. 42, parágrafo único, do CDC e o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo nº 929.

A cobrança indevida de valores em conta bancária, destinada ao recebimento de benefício previdenciário, configura violação ao direito de personalidade da consumidora, pois afeta diretamente seu planejamento financeiro e ultrapassa o mero aborrecimento, justificando a indenização por dano moral.

A indenização arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para compensar o dano sofrido e desestimular condutas abusivas pelo fornecedor.

A repetição do indébito deve ocorrer na forma dobrada para os valores pagos indevidamente a partir de 30 de março de 2021, nos termos do entendimento fixado pelo STJ, e na forma simples para valores anteriores a tal data.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CC/2002, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, DJe 30/03/2021; STJ, AgInt no AREsp 1194400/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 16/08/2019; TJ-BA, APL 0503892-08.2014.8.05.0080, Rel. Des. Ivanilton Santos da Silva, Terceira Câmara Cível, j. 17/04/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
n°
8004346-11.2023.8.05.0138
,
oriundos da Comarca de Jaguaquara, em que figura como Recorrente
PAULISTA - SERVIÇOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA.
, sendo Recorrida

ANA CÉLIA CORTES DE SENA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
.